Tribunal: TJES
Processo: 5014430-30.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face da sentença que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de contrato bancário, alegando, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa. A apelante sustenta que o magistrado proferiu a sentença e indeferiu a prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de decisão sobre a inversão do ônus probatório inviabiliza a adequada instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa neste caso, pois a decisão sobre o ônus probatório é essencial para garantir a ampla defesa e o contraditório, sobretudo em demandas que envolvem suposta fraude em contratos bancários, que exigem instrução probatória robusta.

4. A decisão saneadora é fundamental para delimitar os pontos controvertidos e definir o ônus da prova, permitindo que as partes tenham ciência de suas obrigações probatórias, especialmente quando há alegação de fraude e necessidade de perícia grafotécnica.

5. A ausência de análise prévia do pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, retira da parte autora a oportunidade de demonstrar suas alegações de forma adequada, violando o devido processo legal.

6. Mesmo sendo acolhida a preliminar suscitada por fundamento diverso daquele apresentado no recurso, o cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, independentemente de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa, especialmente em casos que exigem instrução probatória.

2. A ausência de decisão saneadora impede a adequada delimitação dos pontos controvertidos e a definição das regras probatórias, violando o devido processo legal e o contraditório.

3. Em casos que demandam a elucidação de fatos controvertidos, como impugnação de assinaturas em contratos bancários, a instrução probatória é imprescindível, e o julgamento antecipado sem essa fase instrutória configura nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355 e 357; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 07.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014430-30.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES CAMILO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face da sentença que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica em ação declaratória de inexistência de débito decorrente de contrato bancário, alegando, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa. A apelante sustenta que o magistrado proferiu a sentença e indeferiu a prova pericial grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de decisão sobre a inversão do ônus probatório inviabiliza a adequada instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa neste caso, pois a decisão sobre o ônus probatório é essencial para garantir a ampla defesa e o contraditório, sobretudo em demandas que envolvem suposta fraude em contratos bancários, que exigem instrução probatória robusta.

4. A decisão saneadora é fundamental para delimitar os pontos controvertidos e definir o ônus da prova, permitindo que as partes tenham ciência de suas obrigações probatórias, especialmente quando há alegação de fraude e necessidade de perícia grafotécnica.

5. A ausência de análise prévia do pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, retira da parte autora a oportunidade de demonstrar suas alegações de forma adequada, violando o devido processo legal.

6. Mesmo sendo acolhida a preliminar suscitada por fundamento diverso daquele apresentado no recurso, o cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, independentemente de provocação das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide sem decisão saneadora e sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova configura cerceamento de defesa, especialmente em casos que exigem instrução probatória.

2. A ausência de decisão saneadora impede a adequada delimitação dos pontos controvertidos e a definição das regras probatórias, violando o devido processo legal e o contraditório.

3. Em casos que demandam a elucidação de fatos controvertidos, como impugnação de assinaturas em contratos bancários, a instrução probatória é imprescindível, e o julgamento antecipado sem essa fase instrutória configura nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355 e 357; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE LOURDES CAMILO
em face da sentença prolatada pelo D. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID. n° 7121365) que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
”, ajuizada contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 7121367), a apelante requer, preliminarmente, a anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas requeridas. No mérito, pleiteia pelo
(i)
reconhecimento da irregularidade da contratação,
(ii)
a restituição em dobro e
(iii)
indenização por danos morais.

Embora devidamente intimada para contrarrazões, a instituição financeira
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão no ID n° 8197732.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, sustenta a apelante,
MARIA DE LOURDES CAMILO,
a nulidade da sentença, por ter incorrido em cerceamento do direito de defesa, uma vez que foi indeferido o pleito de produção de prova pericial grafotécnica, na medida em que o d. juiz singular entendeu pela comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide.

De plano, antecipo que
entendo pela configuração do cerceamento de defesa
no presente caso, contudo, por fundamento diverso daquele apresentado no recurso.

Depreende-se dos autos que a sentença foi prolatada sem a prévia decisão saneadora, com o Magistrado
a quo
entendendo que o processo estava pronto para julgamento. Porém, ele não se pronunciou sobre o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua petição inicial, ID nº 7120573.

Pois bem, o ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito, desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Portanto, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

No entanto, mesmo que a ausência de fase instrutória não acarrete automaticamente a nulidade da sentença, o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de provas, através da decisão saneadora, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa.

Na hipótese em tela, conforme exposto, a sentença foi proferida sem a análise do pedido de inversão do ônus da prova (realizado pela autora) e sem a realização da decisão saneadora, essencial para ordenar o processo, delimitar os pontos controvertidos e definir o ônus probatório, principalmente nos casos em que se discute suposta fraude em contrato bancário, onde é imprescindível a necessidade de uma instrução probatória robusta, visto não ser o caso de questões unicamente de direito.

Como se sabe, a decisão saneadora é um marco processual fundamental, sobretudo em demandas de maior complexidade fática, como no caso em tela. Neste momento, deve-se delimitar quais são as questões de fato e de direito que permanecerão controvertidas, estabelecendo quais provas são necessárias para o esclarecimento dos fatos. Essa decisão organiza a fase instrutória, dando às partes um direcionamento claro sobre a produção de provas, essencial para a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Esse é entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO. LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pleiteia a parte autora/apelante preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova testemunhal, e que seu pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, e no mérito, o provimento do recurso nos termos da petição inicial;
2. Ausência de decisão saneadora nos autos e ausência de apreciação das provas requeridas por ambas as partes; 3. Cerceamento de defesa configurado. Considerando as alegações do autor, entendo que a questão objeto dos autos não é unicamente de direito, sendo oportuno o saneamento do processo delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos
(art. 357, II e III do CPC/15); 4. Sentença que deve ser anulada; 5. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00267606120178190203, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

No mesmo jaez é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA REALIZAR O SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. Apesar de requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de saneamento e da produção de provas, caso o entendimento fosse diverso da procedência e, sem ter sido oportunizada a manifestação do município para produção de provas, o douto Julgador a quo optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na ausência de fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas em patente violação ao contraditório.
2. Prejuízo sofrido pelo apelante, que, inclusive não teve os seus pedidos acolhidos, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES, AC: 0000709-81.2017.8.08.0053, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024) (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ELZA RODRIGUES DA SILVA ROSA contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e sem a realização de perícia grafotécnica quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa
; (ii) estabelecer se a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada instrução probatória necessária para a resolução da controvérsia. 4. A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer antes da fase instrutória, garantindo à parte afetada o direito de produzir provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa. Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 429, II; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.03.2024. (TJ-ES, AC: 0020602-82.2020.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADORA RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 05/09/2024) (destaquei).

Em particular, observo que a ausência de decisão expressa sobre a inversão do ônus da prova não apenas prejudica a parte autora, ao comprometer sua capacidade de defesa, mas também o próprio réu, uma vez que este não teve a oportunidade de instruir sua defesa com a ciência de que lhe caberia a comprovação da regularidade da contratação e, em especial, da autenticidade da assinatura no contrato.

Assim, a ausência de decisão saneadora sobre a inversão do ônus da prova impede a análise justa do mérito da controvérsia no segundo grau. Embora o juiz tenha concluído pela suficiência das provas apresentadas pelo réu, o Tribunal poderia entender de modo diverso, tendo em vista que não foi deferida no caso a perícia grafotécnica pedida pela autora – prova que poderia beneficiar até mesmo o requerido.

Nessa esteira, os seguintes arestos dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDOS DEFERIDOS NA SENTENÇA. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA NO SANEAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, “[...]
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” ( REsp n. 1.286.273/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe de 22/06/2021). 2. Apelação cível conhecida e provida. (TJ-PR - APL: 00029873920218160038 Fazenda Rio Grande 0002987-39.2021.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 15/04/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ANALISADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1
. O pedido de inversão do ônus da prova deve ser analisado antes da prolação de sentença, sob pena de se configurar cerceamento de defesa, porquanto a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo de recorrer contra o indeferimento. 2. Realizado o julgamento antecipado da lide (art. 355, do CPC) sem que tenha havido a análise do pleito de inversão do ônus probatório, resta configurada a nulidade de sentença por cerceamento de defesa. 3. Apelo provido. Sentença cassada.

(TJ-DF 07232756420208070001 DF 0723275-64.2020.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, o pedido de inversão do ônus da prova realizado pela parte autora, em sua petição inicial, deveria ter sido analisado na decisão saneadora, determinando a dinâmica dos ônus processual, de modo que a não apreciação desse pedido viola o devido processo legal, retirando de ambas as partes a oportunidade de demonstrar suas alegações de forma adequada, cientes de seu ônus processual.

Vejam-se outros arestos deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Muito embora o autor/apelante tenha pleiteado, em sua peça exordial, a inversão do ônus da prova, deixou o MM. Juiz de oportunizar às partes o exercício da ampla defesa, eis que tão somente se manifestou sobre a referida regra de instrução em sede de sentença. 2. Não sendo definida a distribuição do ônus probatório anteriormente à fase instrutória, isto é, em despacho saneador, resta prejudicada a defesa das partes, que, lesadas pela indefinição de seus direitos e deveres instrutórios, podem ter que suportar consequentes prejuízos no julgamento, cujo momento, inclusive, já se configurou a preclusão consumativa dos atos instrutórios.
3. A inversão do ônus da prova, essencialmente, consiste em uma regra de instrução, e não de julgamento, em razão do que deve ser possibilitado às partes se desincumbir do ônus que tenha ciência de que lhe fora atribuído. Precedentes (REsp 1476261/RS; REsp 1395254/SC; REsp n. 802.832/MG).
4. Ao se adotar a inversão do ônus probatório como regra de julgamento, é evidenciada grave violação aos deveres de boa-fé (art. 5º CPC) e de cooperação (art. 6º CPC), bem como ao direito de defesa das partes (art. 7º CPC), eis que, detentor do direito (iura novit cúria), não pode o julgador atuar de forma a limitar garantias processuais e constitucionais das partes (art. 5º, LV CR/88). 5. Recurso conhecido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170010921, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO ANALISADO EM SENTENÇA. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inversão do ônus probatório, a teor do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.
2. Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a regular instrução probatória sem que isso represente prejuízo ao seu desempenho. 3. A narrativa fática apresentada pelo autor (realização de matrícula, disponibilização de materiais desatualizados, interpelação imediata da instituição de ensino demandada e ausência de resposta com consequente abandono do curso) amoldar-se-ia, a princípio, ao instituto da exceção do contrato não cumprido, ao qual respondera a instituição de ensino sustentando a regularidade da cobrança em vista da ausência de cancelamento formal da matrícula.
Em vista de tal panorama é que caberia ao julgador primevo analisar o pleito de inversão do ônus probatório, o fazendo antes que iniciada fosse a fase instrutória, de modo a que previamente soubessem os litigantes a qual regime estariam submetidos se o comum (incisos I e II do artigo 373 do CPC) ou o especial (§1º do mesmo preceptivo c/c legislação esparsa), haja vista peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou mesmo à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
4. Recurso admitido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Sentença cassada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020200041216, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Vale destacar, ainda, que mesmo sendo aplicado fundamento diverso daquele apresentado no recurso, o cerceamento de defesa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, independentemente de provocação das partes. Isso porque, trata-se de garantia processual fundamental, ligada ao contraditório e à ampla defesa, que deve ser observada pelo Poder Judiciário.

No caso em voga, a falta de decisão saneadora e a ausência de análise de questões processuais relevantes, como a inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa, ensejando nulidade insanável da sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA DE LOURDES CAMILO
para acolher a preliminar de
CERCEAMENTO DE DEFESA
suscitada pelo Apelante e, como consequência,
ANULO
a sentença atacada, determinando a baixa dos autos à Comarca de origem, a fim de possibilitar que seja reaberta a fase probatória.

Sem honorários, uma vez que anulada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar